Tribunal: STF
Processo: MI 6550
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONVERSÃO DE PERÍODO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A concessão do mandado de injunção, na hipótese do art. 40, § 4º, da Lei Fundamental, reclama a demonstração do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e a impossibilidade in concreto de usufruí-la ante a ausência da norma regulamentadora.



    2. O alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física. Precedentes. 



    3. Inexiste procedência injuncional o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado pelo Impetrante em condições insalubres por exorbitar da expressa disposição constitucional. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.